Tribunal: STF
Processo: Inq 2188
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-06
Data de publicação: 2006-08-06

Ementa:
EMENTA: Queixa-crime: ilegitimidade de parte: rejeição.
Hipótese
   de delitos contra a honra (calúnia e difamação) que, praticados
   "na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda
   eleitoral" (C. El., arts. 324 a 326), tipificam crimes eleitorais,
   perseqüíveis exclusivamente por ação penal pública (C. El.
   355).